Tribunal: STF
Processo: RE 1096915
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, proferida em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade pelo E. Tribunal de Justiça local (CF, art. 125, § 2º), acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n. 1.960, de 21/09/2016, do Município de Cotia, a qual proíbe a utilização, mutilação e/ou sacrifício de animais em rituais ou cultos religiosos – Ausência dos vícios formais alegados – Matéria que não se insere dentro da competência legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo – Competência comum da União, Estados e Municípios para proteger o meio ambiente e a fauna (art. 23, VI e VII, CF) – Atribuição do Poder Público, de modo geral (União, Estados e Municípios), de adotar diversas medidas visando a proteção do direito ao meio ambiente – Colisão de normas constitucionais – Liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, em oposição ao direito de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado – Princípio da proporcionalidade – Técnica da ponderação – Prevalência da proteção ao livre exercício dos cultos religiosos, uma vez que a utilização de animais nessas circunstâncias não teria proporção suficiente para colocar em risco a existência equilibrada do meio ambiente – Ausência de indicação precisa ou prova de que no Município de Cotia estaria havendo a prática acentuada de cultos que impusessem a utilização com evento morte de um número significativo de animais, de forma desproporcional, que justificasse a atuação do Poder Público para inibir a conduta – Inconstitucionalidade configurada por ofensa ao art. 144 da Carta Estadual em reflexo do art 5 inc VI da Constituição Federal – Ação procedente.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 494.601/RS, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, fixou entendimento que desautoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LIBERDADE RELIGIOSA. LEI 11.915/2003 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NORMA QUE DISPÕE SOBRE O SACRIFÍCIO RITUAL EM CULTOS E LITURGIAS DAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE FLORESTAS, CAÇA, PESCA, FAUNA, CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO. SACRIFÍCIO DE ANIMAIS DE ACORDO COM PRECEITOS RELIGIOSOS. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. Norma estadual que institui Código de Proteção aos Animais sem dispor sobre hipóteses de exclusão de crime amoldam-se à competência concorrente dos Estados para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI, da CRFB).
    2. A prática e os rituais relacionados ao sacrifício animal são patrimônio cultural imaterial e constituem os modos de criar, fazer e viver de diversas comunidades religiosas, particularmente das que vivenciam a liberdade religiosa a partir de práticas não institucionais.
    3. A dimensão comunitária da liberdade religiosa é digna de proteção constitucional e não atenta contra o princípio da laicidade.
    4. O sentido de laicidade empregado no texto constitucional destina-se a afastar a invocação de motivos religiosos no espaço público como justificativa para a imposição de obrigações. A validade de justificações públicas não é compatível com dogmas religiosos.
    5. A proteção específica dos cultos de religiões de matriz africana é compatível com o princípio da igualdade, uma vez que sua estigmatização, fruto de um preconceito estrutural, está a merecer especial atenção do Estado.
    6. Tese fixada: ‘É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana’.
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Cumpre destacar, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro, EDSON FACHIN, Redator p/ o acórdão, por ocasião do referido julgamento:
    “Essa dimensão comunitária da liberdade religiosa adquire, assim, nítida feição cultural e, nessa extensão, merece proteção constitucional, porquanto ligada aos modos de ser e viver de uma comunidade. Como indicou a Defensoria Pública da União em seu memorial, ‘a utilização de animais é parte intrínseca à própria essência dos cultos de religiões de matriz africana, por meio do processo de sacralização’.
    A proteção deve ser ainda mais forte, como exige o texto constitucional, para o caso da cultura afro-brasileira, não porque seja um ‘primus inter pares’, mas porque sua estigmatização, fruto de um preconceito estrutural – como, aliás, já reconheceu esta Corte (ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 16.08.2017) –, está a merecer especial atenção do Estado.
    Ante, de um lado, as incertezas acerca do alcance do sofrimento animal, e, de outro, a dimensão plural que se deve reconhecer às manifestações culturais, é evidente que a proibição do sacrifício acabaria por negar a própria essência da pluralidade, impondo determinada visão de mundo a uma cultura que está a merecer, como já dito, especial proteção constitucional.
    Por essas razões, nem sequer quanto à referência às religiões de matriz africana poderia ser suscitada a inconstitucionalidade da norma. Se é certo que a interpretação constitucional aqui fixada estende-se às demais religiões que também adotem práticas sacrificiais, não ofende a igualdade, ao contrário, vai a seu encontro, a designação de especial proteção a religiões de culturas que, historicamente, foram estigmatizadas. Não há, portanto, qualquer vício material na norma impugnada na ação direta, cujo recurso extraordinário ora se examina.”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO 
Relator